Tribunal: TJES
Processo: 5030781-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030781-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030781-77.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUSSI,

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. VÍNCULO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME DE CONTRATAÇÃO. DISPOSIÇÃO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI ESTADUAL N. 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO CONDENATÓRIA ajuizada por
SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUSSI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a autora, em síntese, que na qualidade de professora da rede pública estadual, tem direito a receber o terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias e não sobre 30 (trinta) dias. Assevera que se aplica ao caso as disposições da Lei Complementar Estadual n. 115/1998 (Estatuto do Magistério). Pede, ao final, a condenação do ente público ao pagamento da diferença devida dos últimos cinco anos.

Em contestação (ID 7585383), o requerido alega, em suma, ser imperioso a observância do Princípio da Legalidade e, diferentemente, do que alega a autora, o professor da rede pública estadual de ensino não goza de mais de 30 dias de férias anuais. Aduz que, os 15 dias sobre os quais a autora pretende a incidência de terço constitucional, não se caracterizam como férias funcionais, mas tem natureza, apenas, de recesso escolar. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença ao ID 7585589, posteriormente retificada em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais (ID 7585596).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7585597), sustentando, brevemente, que, ao contrário do consignado na sentença, a Lei Estadual n. 115/1998, que dispõe sobre a concessão do direito ao pagamento das férias dos professores estaduais, não apresenta nenhuma diferenciação entre os servidores efetivos e temporários. Afirmou que observa-se nos embargos a criação de um critério de discrime que não existe na lei e a adoção de uma interpretação restritiva que não foi feita pelo legislador, ferindo o pressuposto da aplicação igualitária das normas sobre os indivíduos e, consequentemente, ameaçando o direito da recorrente. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento o 1/3 constitucional de férias calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias e condenando no pagamento da diferença versada dos últimos cinco anos, a contar da propositura da presente ação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 7585600). Em suas razões, afirmou que não há razão para a reforma da sentença, posto que os vínculos já estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo foram firmados por meio de contratos em designação temporária, os quais são regidos pela Lei Complementar Estadual n. 809/2015. Asseverou que inexiste previsão legal para que diferente fosse a justificar o pagamento das férias na forma pretendida pela autora.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito,
adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença de origem
.

O cerne da questão gira em torno do direito da recorrente, na qualidade de professora da rede pública estadual, em contrato de designação temporária, a receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O artigo 48 da Lei Complementar Estadual n. 115/1998, por sua vez, prevê o direito dos professores da rede estadual de ensino de gozar 45 dias de férias por ano, tal fato, num primeiro momento, parece garantir a recorrente o direito de incidência do terço constitucional sobre o período de 45 dias:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares
gozarão de 45 dias de férias, anualmente, dos quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos
.

Entretanto, na presente hipótese, como registrado na sentença, a autora, ora recorrente, não é servidora efetiva do Estado, mas temporária, e, muito embora exerça a função de professora, o seu vínculo é regido por legislação diversa, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 809/2015, que, diferente do artigo transcrito acima, não prevê férias por período superior a 30 dias para os ocupantes de cargos temporários.

A LC n. 809/2015 dispõe, ainda, que os professores designados temporariamente apenas gozam férias se o contrato superar o prazo de 12 (doze) meses e, caso isso ocorra, o adicional de férias será proporcional ao tempo de serviço.

Dito isso, é forçoso concluir que não existe legislação que sustente o pagamento na forma pretendida nas razões recursais, vislumbrando-se regimes jurídicos distintos e que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não exige necessariamente a simetria de direitos, conforme decidido pelo Excelso Pretório na ADI n. 6196, que, no que interessa, assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4.
É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas
. (...) (ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) (destaquei).

Considerando, portanto, que a recorrente assume vínculo temporário e precário com a administração pública, sem natureza estatutária ou celetista, não há falar em incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, devendo o judiciário se ater ao Princípio da Legalidade.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5033993-09.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 15/09/2023; (2) Recurso Inominado n. 5010126-84.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 09/05/2023; e (3) Recurso Inominado n. 5030534-96.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Gustavo Henrique Procopio Silva, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)